Tribunal: TJES
Processo: 5000292-18.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-18.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARISIO FRINHANI

APELADO: JORGE ELIAS SOARES FONSECA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO SEM ESTIPULAÇÃO DE VENCIMENTO. MORA EX PERSONA. CITAÇÃO COMO INTERPELAÇÃO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA. TERMO A QUO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão para condenar o apelante a pagar ao autor o valor de R$ 79.431,97 (setenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária do inadimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a citação na ação de cobrança é suficiente para constituir o devedor em mora em casos de mora
ex persona
; e (ii) definir o termo
a quo
dos juros e correção monetária nos casos de mora
ex persona
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se que o réu revel, em sua apelação, discuta as questões de direito, ou seja, as consequências jurídicas que emanam dos fatos presumidamente verdadeiros. Jurisprudência do STJ.

4. Tratando-se de mora
ex persona
, em que não há estipulação quanto ao vencimento da dívida, a cobrança do débito subordina-se à prévia interpelação judicial ou extrajudicial, a fim de que o devedor seja constituído em mora.

5. Embora na hipótese não tenha havido a interpelação extrajudicial, a citação do devedor na ação de cobrança - interpelação judicial - supriu a falta daquela comunicação.

6. Considerando a ausência de interpelação extrajudicial, deve-se reputar incidentes os desdobramentos da mora a partir do ajuizamento da ação de cobrança, sendo o termo
a quo
dos juros a data da citação na ação de cobrança, e da correção monetária a data do seu ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação na ação de cobrança, em hipóteses de mora
ex persona
, é suficiente para constituir o devedor em mora, afastando a necessidade de notificação prévia.

2. Nos casos de mora
ex persona
, ajuizada ação de cobrança, os juros de mora incidem desde a data da citação e a correção monetária desde o ajuizamento.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3º, art. 344, art. 346, parágrafo único; CC, art. 397, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.296.588/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026; AREsp n. 2.602.937/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025; REsp n. 1.358.408/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 8/4/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cíve
l
interposta por
A
RISIO FRINHANI
, irresignado com a r. sentença do id 14351653, que julgou procedente a pretensão para “
condenar
o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 79.431,97 (setenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária do inadimplemento da obrigação
”.

Em sede recursal, alega o apelante, em síntese que
(i)

é nula a sentença por ausência de constituição em mora, eis que o acordo de divórcio celebrado entre as partes não estipulou data específica para o vencimento da obrigação, o que torna imprescindível a interpelação prévia do devedor para que este seja constituído em mora;
(ii)
não é possível a exigência imediata da dívida diante da ausência de data de vencimento da obrigação;
(iii)
o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária não pode ter início sem que tenha havido constituição em mora do recorrente; e
(iv)
há excesso de execução porque o montante originalmente pactuado no acordo de divórcio celebrado em 23/09/2020 foi de R$ 40.000,00, e a sentença determinou o pagamento de R$ 79.431,97.

(I) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade dos recorrentes é o julgado a seguir do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

In casu
, observa-se que o apelante requereu, no bojo da apelação, a gratuidade da justiça, trazendo os autos os documentos dos ids 17558550, 1755853 e 17558554, logrando êxito em comprovar a situação de hipossuficiência.

Isso porque o extrato do imposto de renda do exercício 2024 indica que o apelante recebeu rendimentos mensais em torno de R$ 2.500,00, totalizando R$ 29.659,00 anuais, extraindo-se situação que ilustra fragilidade financeira.

Em face do exposto,
DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita
ao recorrente.

(II) MÉRITO

Ab initio
, cite-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, decretada a revelia, o réu recebe o processo no estado em que se encontra e não pode, em apelação, suscitar matérias de natureza fática que deveriam ter sido alegadas na contestação, sob pena de violação aos efeitos da revelia e à preclusão, nos termos do art. 344 e art. 346, parágrafo único, do CPC. Admite-se, contudo, que o réu revel, em sua apelação, discuta as questões de direito, ou seja, as consequências jurídicas que emanam dos fatos presumidamente verdadeiros (AgInt no AREsp n. 2.296.588/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

Dito isso, na espécie, infere-se que no bojo do processo nº 0000631- 33.2020.8.08.0037 foi homologado, em 20/10/2020, acordo de divórcio e partilha dos bens entre a filha do apelado e o apelante (id 14351634).

O acordo entabulado pelas partes previu a obrigação do apelante pagar ao apelado a dívida ora em análise, mas sem fixar data para tal pagamento (mora
ex persona
), nos seguintes termos:

“[...] A dívida existente do casal no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) será paga por Jorge Elias Fonseca para o credor Arísio Frinhani, CPF: 917.634.447.91, pai de Ariane Frinhani, devendo o mesmo procurar o Sr. Arísio para regularizar a forma de pagamento, valendo a presente como confissão de dívida.

Os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foram emprestados na época da relação conjugal, mas que, na partilha de bens, será quitado por Jorge Elias Soares Fonseca. [...]”

Diante do não cumprimento da obrigação, foi ajuizada a presente demanda, em 22/04/2022.

Cinge-se, pois, a controvérsia a definir se a citação na ação de cobrança é suficiente para constituir o devedor em mora em casos de mora
ex persona
.

O apelante sustenta que é nula a sentença por ausência de constituição em mora, eis que o acordo de divórcio celebrado entre as partes não estipulou data específica para o vencimento da obrigação, o que torna imprescindível a interpelação prévia do devedor para que este seja constituído em mora.

A

inexistência de estipulação quanto ao vencimento da dívida não implica em automática caracterização da mora desde a data da celebração do acordo. É que, tratando-se de mora
ex persona
, a cobrança do débito subordina-se à prévia interpelação judicial ou extrajudicial, a fim de que o devedor seja constituído em mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC:

Art. 397 [...]

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No caso, embora não tenha havido a interpelação extrajudicial, a citação do devedor na ação de cobrança - interpelação judicial - supriu a falta daquela comunicação.

A corroborar, o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PURAMENTE POTESTATIVA. INVALIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO COMO INTERPELAÇÃO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação monitória, na qual se discute a validade de cláusula contratual que condicionava o pagamento de dívida à venda de imóvel, a prescrição quinquenal e a constituição em mora do devedor.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a citação na ação monitória é suficiente para constituir o devedor em mora em casos de mora ex persona; (ii) houve violação aos dispositivos do Código Civil que regulam a prescrição e a interrupção do prazo prescricional; (iii) o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ quanto à necessidade de notificação prévia para constituição em mora.

3. [...]. 4. A citação na ação monitória, em hipóteses de mora ex persona, é suficiente para constituir o devedor em mora, afastando a necessidade de notificação prévia.

5. [...]. 8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (AREsp n. 2.602.937/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025)

Por conseguinte, considerando a ausência de interpelação extrajudicial, deve-se reputar incidentes os desdobramentos da mora a partir do ajuizamento da ação de cobrança, sendo o termo
a quo
dos juros a data da citação na ação de cobrança, e da correção monetária a data do seu ajuizamento.

A propósito, o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÕES DE SEPARAÇÃO JUDICIAL E DE ALIMENTOS - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PARA POR FIM AO LITÍGIO - DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE - OBRIGAÇÃO SEM ESTIPULAÇÃO DE VENCIMENTO - ACÓRDÃO LOCAL QUE REPUTOU EM MORA O DEVEDOR DESDE A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR.

1. Hipótese em que os litigantes (ex-cônjuges) transacionaram e obtiveram a homologação judicial do acordo, atribuindo ao recorrente (ex-marido) a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais. Posterior descumprimento da obrigação. Fixação, pelas instâncias ordinárias, de incidência de encargos moratórios a partir da data da composição entre as partes. Inviabilidade. Necessidade de prévia notificação para constituição da mora.

2. A Inexistência de estipulação quanto ao vencimento da obrigação enseja a possibilidade de o credor exigi-la incontinenti ou noutro momento, observado o prazo prescricional. Inteligência do art. 331 do CC/2002.

3. Contudo, tratando-se de mora ex persona, a cobrança do débito subordina-se à interpelação judicial ou extrajudicial, a fim de que o devedor seja constituído em mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC/2002.

4. Na hipótese, considerando que a credora deixou de promover a diligência supra, deve-se reputar incidentes os desdobramentos da mora a partir da instauração do procedimento de cumprimento de sentença, sendo o termo a quo dos juros e da correção monetária, a data da intimação e a do início da fase expropriatória, respectivamente.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.358.408/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 8/4/2013)

Prejudicada a alegação de excesso de execução, porquanto definido o termo a quo da correção monetária incidente sobre o valor originário da dívida, de R$ 40.000,00.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente a fim de fixar o termo
a quo
da correção monetária a data do ajuizamento da ação de cobrança.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.